Tribunal: TJPA
Processo: 0809380-52.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809380-52.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUANA BEZERRA CAVALCANTE

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ULIANÓPOLIS - PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRELIMINAR MINISTERIAL DE REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS E CONSEQUENTE NÃO CONHECIMENTO DAS SEGUINTES MATÉRIAS ACOLHIDA:
MATÉRIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM NEGATIVA DE AUTORIA, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CAUTELARES, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, DENTRE AS QUAIS PRISÃO DOMICILIAR, EM RAZÃO DE FILHO MENOR
– CONHECIMENTO DO WRIT APENAS NO TOCANTE À ARGUMENTAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – RAZOABILIDADE – PRAZOS ARITMÉTICOS – PLURALIDADE DE RÉUS – COMPLEXIDADE DO FEITO – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – UNANIMIDADE.

1.
Alegação de
matérias fáticas que demonstram negativa de autoria, ausência dos requisitos cautelares, predicados pessoais favoráveis, excesso de prazo e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais prisão domiciliar, em razão de filho menor.

2
. Preliminar ministerial acolhida
e não conhecimento das
matérias fáticas que demonstram negativa de autoria, ausência dos requisitos cautelares, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais prisão domiciliar, em razão de filho menor, por se tratarem de reiteração de argumentos já apreciados em via anterior,
qual seja, a ordem nº

0805534-27.2020.8.14.0000
, parcialmente conhecido e denegada na parte conhecida à unanimidade por esta Seção de Direito Penal.

3
.
Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético.

Deve
-
se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo, ”
Este Juízo, no dia 27/02/2020, converteu a prisão em flagrante da acusada em prisão preventiva. A denúncia foi oferecida em 16/03/2020 e recebida em 19/03/2020.

Todos os pedidos de revogação da prisão preventiva foram indeferidos.

Por fim, informo que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 04/11/2020, às 10h30min. Eram estas, em síntese, as informações que se tinha a prestar
”
.

Diante desses dados, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, seguindo seu fluxo regular, dada a pluralidade de réus, complexidade do feito e excepcional situação de pandemia viral que vivenciamos, já estando o feito com audiência próxima marcada para o mês que vem.

Diante disso, inexiste qualquer inércia do estado juiz na vertente, e, consequentemente, excesso de prazo.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA NA PARTE CONHECIDA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Luana Bezerra Cavalcante.

Impetrante: Marcelo Brasil Campos.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Ana Tereza Abucater.

Processo nº:
0809380-52.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Marcelo Brasil Campos
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Luana Bezerra Cavalcante
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA.

Aduz o impetrante, em suma, que
a Paciente fora presa em flagrante delito no dia
22/02/2020
, pela suposta prática de infração penal, prevista nos
art. 157, § 2º, II, § 2º-A, e art.

288, § ú, do CP
.

Aduz matérias fáticas que demonstram negativa de autoria, ausência dos requisitos cautelares, predicados pessoais favoráveis, excesso de prazo e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais prisão domiciliar, em razão de filho menor.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem.

Autos distribuídos sob a relatoria do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, o qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito.

Liminar indeferida e informações requisitadas no Id. nº
3679213
.

O Juízo, então, prestou as informações necessárias no Id. nº
3704344
(sic):

“Informo que os fatos são originários da ação penal n. 0000861-22.2020.8.14.0130, em que o Ministério Público Estadual imputa à acusada, ora Paciente, a prática do delito de associação criminosa, tipificado no art. 288, do CP.

Conforme narra o ‘Parquet’, a acusada teria se associado criminosamente a Francisco, Viviane, Romário, Novinho, Nael, Jhow, Emerson e Junior, para o fim de praticar crimes.

Conforme a denúncia, a acusada teria dado suporte para que a associação criminosa se instalasse na Cidade de Ulianópolis-PA, fornecendo hospedagem, alimentação e outros auxílios, de forma a viabilizar a prática do roubo realizado por Francisco, Romário, Novinho, Nael e Jhow, no dia 24/02/2020.

No dia seguinte, 25/02/2020, durante a realização de uma operação conjunta entre as Policias Militar, Civil e Rodoviária Federal, houve troca de tiros entre os policiais e os suspeitos, que estavam no interior da residência de Luana, ora Paciente, o que resultou na prisão em flagrante delito de Luana, Emerson, Viviane e Júnior, além da apreensão de cinco pares de luvas, quatro balaclavas, dez celulares, diversas roupas e cinco armas de fogo, conforme auto de apreensão de objetos presentes no inquérito policial.

Este Juízo, no dia 27/02/2020, converteu a prisão em flagrante da acusada em prisão preventiva. A denúncia foi oferecida em 16/03/2020 e recebida em 19/03/2020.

Todos os pedidos de revogação da prisão preventiva foram indeferidos.

Por fim, informo que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 04/11/2020, às 10h30min. Eram estas, em síntese, as informações que se tinha a prestar”.

Em sua manifestação,
a Douta Procuradoria de Justiça no Id. nº
3746024
, pronunciou-se pelo parcial conhecimento e denegação da ordem na parte conhecida.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
matérias fáticas que demonstram negativa de autoria, ausência dos requisitos cautelares, predicados pessoais favoráveis, excesso de prazo e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais prisão domiciliar, em razão de filho menor.

Inicialmente, tenho que o feito é prevento ao hc nº
0805534-27.2020.8.14.0000, de relatoria da Desa. Vânia Bitar, contudo, estando maduro para julgamento, primando pela celeridade jurisdicional, passo a julgá-lo.

Acolhe-se a preliminar ministerial e não se conhece

das
matérias fáticas que demonstram negativa de autoria, ausência dos requisitos cautelares, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais prisão domiciliar, em razão de filho menor, por se tratarem de reiteração de argumentos já apreciados em via anterior,
qual seja, a ordem nº

0805534-27.2020.8.14.0000
, parcialmente conhecido e denegada na parte conhecida à unanimidade por esta Seção de Direito Penal, cuja ementa passo a transcrever:

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. VIA ELEITA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE APROFUNDADO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. PLEITO LIBERATÓRIO FUNDADO NA SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E NA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E NA PERICULOSIDADE REAL DA PACIENTE EVIDENCIADOS A PARTIR DO
MODUS

OPERANDI
DA ATUAÇÃO CRIMINOSA. EVIDÊNCIAS DE ENVOLVIMENTO DA PACIENTE COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONHECIDA COMO COMANDO VERMELHO. INDÍCIOS DE QUE A COACTA FORNECEU AUXÍLIO MATERIAL A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA TENDO SIDO APREENDIDOS DENTRO DE SUA RESIDÊNCIA ARMAS, MUNIÇÕES E PRODUTOS DE ORIGEM ILICITA. INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA

DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.

CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DA PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES, PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08 DESTA

EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR POR SER A COACTA MÃE DE FILHOS MENORES. IMPROCEDÊNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE INVIABILIZA A CONCESSÃO DA BENESSE. CRIME PRATICADO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA EM QUE A PACIENTE CONVIVIA COM OS FILHOS MENORES, EXPONDO-OS A GRAVE RISCO. PRECEDENTES DO STJ E DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL DO TJEPA. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Destarte, por se tratar de reiteração de argumentos já apreciados em outra via de
habeas corpus
, outra medida não se impõe que não seja o conhecimento parcial da ordem, com relação àsmatérias fáticas que demonstram negativa de autoria, ausência dos requisitos cautelares, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais prisão domiciliar, em razão de filho menor

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. UNÂNIME.

(TJ-RS - HC: 70076864081 RS, Relator: Aristides Pedroso de Albuquerque Neto, Data de Julgamento: 22/03/2018, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/04/2018)

Conhece-se do writ apenas no tocante à arguição de excesso de prazo.

No tocante ao excesso de prazo, não assiste razão à argumentação expendida pela impetrante, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, como visto, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo, ”
Este Juízo, no dia 27/02/2020, converteu a prisão em flagrante da acusada em prisão preventiva. A denúncia foi oferecida em 16/03/2020 e recebida em 19/03/2020.

Todos os pedidos de revogação da prisão preventiva foram indeferidos.

Por fim, informo que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 04/11/2020, às 10h30min. Eram estas, em síntese, as informações que se tinha a prestar
”
.

Diante desses dados, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, seguindo seu fluxo regular, dada a pluralidade de réus, complexidade do feito e excepcional situação de pandemia viral que vivenciamos, já estando o feito com audiência próxima marcada para o mês que vem.

Diante disso, inexiste qualquer inércia do estado juiz na vertente, e, consequentemente, excesso de prazo.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO PARCIALMENTE
a presente ordem de
habeas corpus
e a
DENEGO NA PARTE CONHECIDA
.

É o voto.

Belém, 06 de outubro de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 09/10/2020